Tribunal: TJDFT
Processo: 0706620-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706620-03.2023.8.07.0004 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. RECORRIDO: YAGO WILKER ARAUJO DE LIMA, BIMBO DO BRASIL LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas rés Rede D’or São Luiz S.A. (Unidade Santa Helena) e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$175.819,88 em razão das despesas médicas/hospitalares geradas com o tratamento descrito, disponibilizado ao autor, (ii) condenar o Hospital Santa Helena e Notre Dame Intermédica Saúde S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como (iii) julgar improcedente o pedido em relação à ré Bimbo do Brasil S.A. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as contrarrazões ofertadas em duplicidade pelo autor devem ser conhecidas; (ii) saber se a ré Rede D’or – Santa Helena possui legitimidade passiva; (iii) saber se a emissão de fatura pelo tratamento a ser paga diretamente pelo paciente é lícita; (iv) saber se há danos morais indenizáveis e, (v) em caso positivo, se o montante fixado observa o princípio da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa extingue a faculdade de se praticar um determinado ato processual, impedindo sua repetição ou complementação. Contrarrazões ofertadas em duplicidade pela parte apelada, de modo que a segunda peça processual não deve ser conhecida. 4. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva da lide. No particular, o autor alega a ausência de obrigação de arcar pessoalmente com as despesas hospitalares cobradas pela parte ré (Rede D’or – Santa Helena), de modo que esta possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação ajuizada com a finalidade de declarar a inexistência do débito. 5. Não há controvérsia quanto ao fato de ter sido firmado contrato de prestação de serviços hospitalares, em que o autor assumiu a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, caso não fossem cobertas pelo plano de saúde. No caso, foi demonstrado que a operadora do plano de saúde autorizou a internação e tratamento do paciente, de modo que a emissão de fatura pelo hospital a ser paga diretamente pelo paciente/autor configura conduta ilícita, por ausência de requisito contratual imprescindível para assim proceder, qual seja, a negativa de custeio das despesas médicas pelo plano de saúde, o que viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). 6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de devedores, pautada em cobrança indevida, é causa evidente de dano moral, pois, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade, de modo que a respectiva condenação observa o direito de recomposição integral do patrimônio afetado pelo ato ilícito, em estrita observância aos arts. 186, 927 e 944, todos do CC. 7. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e ao princípio da razoabilidade, mediante o cotejo de julgados de casos similares neste Tribunal, bem assim analisando casuisticamente os autos no tocante ao nome, à imagem e à honra do autor, a condenação a reparação por danos morais não merece redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ausência de ato ilícito de sua autoria e que, no caso concreto, houve rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo de terceiro, razão pela qual deve ser afastada a sua responsabilização. Aduz a inexistência de danos à honra do recorrido, mostrando-se indevida a indenização correlata. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 78183561, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à ocorrência de dano moral indenizável e quanto à responsabilização da ora recorrente é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K